Tribunal: TJMT
Processo: 1044528-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA VILELA LUCK - CPF: 006.749.141-39 (RECORRENTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1044528-24.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

12.07.2022

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

Recorrida:

ERIKA PATRICIA VILELA LUCK

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE OBRA MAL SINALIZADA EM RODOVIA. ARTIGO 37

6o CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por obra mal sinalizada.

2.
Como é assente, é objetiva a responsabilidade da prestadora de serviço público pelos danos causados em razão de obra mal sinalizada em rodovia, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal.

3.
Nesse contexto, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo, neste caso, ônus do demandado elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva/concorrente da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4.
Ocorre que, no caso em tela, não há como excluir a responsabilidade da
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
. Pelas provas trazidas aos autos, resta claro que a versão do acidente apresentada pela autora e corroborada pelas fotos é a mais verossímil.

5.
Com efeito, não há como afastar a conclusão sentencial de que a prestadora de serviço público foi a responsável pelo acidente, devendo ser condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 27.965,00, conforme comprovantes anexados na inicial.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil da prestadora de serviço público em reparar os danos materiais causados a Autora, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por má sinalização de obra.

Conforme informado pela Autora, é proprietária de veículo que veio a colidir com o caminhão da Reclamada, perdendo o controle do veículo, vindo a capotar. Alega que a rodovia estava sendo reparada pela Reclamada, contudo não havia sinalização do local.

A Reclamada por sua vez afirma ausência de responsabilidade ou culpa concorrente do condutor do veículo, sem juntar provas.

No caso em análise,
esclareço que, o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Deste modo, ocorrendo ato ilícito o ato que cause dano anormal e específico, afirma-se o dever de indenizar se constatados a conduta do ofensor, o dano do ofendido e o nexo de causalidade existente a conduta e o dano, sem questionamento acerca da culpa ou do dolo.

Dessa forma, o demandado deve ressarcir os danos materiais causados à autora, na forma do artigo 186 do Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou em face da negligência da Construtora.

Assim, diante da demonstração dos danos e a juntada dos orçamentos, comprovando o valor dos danos, é de ser acolhida a pretensão de indenização pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 27.965,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022